Tribunal: TJDFT
Processo: 0755484-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO. USO INDEVIDO DE PASSE LIVRE ESPECIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE AMPLA DEFESA. LEGÍTIMA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO PELO PRAZO DE UM ANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes na condenação do Distrito Federal a desbloquear cartão de transporte para que o recorrente possa usufruir do benefício de passe livre. Em suas razões recursais, o recorrente alega que houve o deferimento de produção de provas para intimar o Distrito Federal a juntar a biometria facial do autor, intimação nunca cumprida. Assevera que, se a biometria facial é um ponto controvertido do processo, o descumprimento pelo Distrito Federal importaria consequência jurídica diversa. Argumenta que não houve o uso indevido do cartão, tampouco foi provado o uso indevido e o bloqueio efetuado foi ilegal, haja vista que o Distrito Federal não colacionou aos autos a laudo de biometria facial do autor.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Dispensado o recolhimento do preparo recursal, em razão da gratuidade de justiça, que ora se defere, por estarem presentes os requisitos que autorizam a concessão do benefício (ID no 60816050). Contrarrazões apresentadas (ID no 60816127), pugnando pelo improvimento do recurso.
3. Verifica-se que o recorrente é pessoa com deficiência e obteve o direito ao cartão de passe livre especial, com acompanhante, para se locomover nos transportes públicos do Distrito Federal. Narra, na inicial, que se encontra com o seu passe livre inativo devido à suspeita de uso indevido do benefício, em razão de excesso de uso diário. Referida utilização indevida teria acarretado dano ao erário correspondente ao valor de R$ 103,84.
4. A Portaria Conjunta n. 05/2016, da Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal e da Diretoria-Geral do Transporte Urbano do Distrito Federal, em seu artigo 30, dispõe sobre as consequências do uso irregular dos benefícios tarifários, estabelecendo que, identificado o uso indevido, poderá ser realizado o bloqueio provisório do cartão do beneficiário e a abertura de processo administrativo, sendo garantida a ampla defesa e o contraditório. Ainda, o artigo 31, inciso III, da referida Portaria, preceitua que o bloqueio de qualquer benefício tarifário com direito a transporte gratuito será realizado no caso de utilização além dos limites diários estabelecidos em lei, com a consequente suspensão pelo prazo de 12 (doze) meses (art. 32, §2o).
5. No mesmo sentido prescreve o artigo 4o da Lei Distrital no 4.582/2011 para os casos de uso indevido do passe livre: "o uso indevido do benefício de que trata esta Lei ou a sua obtenção por meio ilegal serão apurados diretamente pela operadora do SBA e pelo Metrô/DF, em processo administrativo sumário, respeitado o contraditório e a ampla defesa, sujeitando-se o infrator à perda do benefício por doze meses, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso".
6. Dos elementos constantes dos autos, restou incontroversa a utilização indevida do cartão pelo recorrente, com limite acima do patamar diário. Compulsando o processo administrativo n° 00041-00004647/2022-57 (ID no 60816054), verifica-se a juntada de Extrato de Conta Corrente emitido pelo BRB – Sistema de Bilhetagem Eletrônica (ID no 60816054, pg. 11/159) contendo todas as informações de uso do Passe Livre pelo recorrente, no período de 10/08/2021 a 10/07/2023. Foram identificadas utilizações acima do limite diário de passagens do usuário GILVAN GOMES DA SILVA, CPF n°600.551.545-49, em 2022 e 2023. O usuário foi devidamente intimado a apresentar defesa prévia (ID no 60816054, pg. 169), bem como da decisão final de suspensão do benefício por 1 (um) ano (ID no 60816054, pg. 182/183). Neste ponto, note-se que, inicialmente, o recorrente afirmou não ter conhecimento do limite diário e que eventual uso acima do limite seria sem má-fé. Tal alegação não se sustenta, pois quando da emissão do benefício, o usuário é orientado sobre a correta utilização do cartão, a fim de evitar justamente o uso indevido. Em relação à legação de necessidade de juntada da biometria facial, é certo que referida prova se mostra inútil para a justa solução da lide, pois o recorrente tem direito a acompanhante, sendo concedidas 8 passagens diárias sem acompanhante, e 16 passagens com acompanhante. Logo, é de se esperar que a biometria facial contenha pessoas estranhas à lide. Já o extrato de uso do cartão é fidedigno à realidade, notadamente quando a solução se limita à análise do número de vezes diários em que o cartão foi utilizado.
7. Acresce-se que o processo administrativo observou todas as exigências legais, portanto, não houve violação ao contraditório nem à ampla defesa, além de não restar comprovado pelo recorrente eventual irregularidade no bloqueio promovido pelo ente distrital, não se desincumbindo de seu ônus de provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Prevalece, dessa forma, a presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos.
8. Acrescente-se que a punição persiste mesmo nos casos de ressarcimento aos cofres públicos dos valores utilizados indevidamente, pois o pagamento da multa não exime o usuário de cumprir a penalidade prevista em lei, persistindo a punição justamente para coibir o uso abusivo por parte dos demais usuários do sistema. Além disso, o fato de ser o usuário pessoa com deficiência mental não a exime de cumprir a legislação de regência do bom uso do benefício a ele concedido. Logo, o ato que suspendeu o benefício não apresenta qualquer vício ou ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário.
9. Com base no exposto, a penalidade de suspensão de um ano para nova emissão do cartão para utilização do passe livre especial está em sintonia com a legislação vigente, sendo aplicada corretamente pelo ente distrital, de modo que não merece reparo a sentença combatida. Precedentes: (Acórdão 1795935, 07233210320238070016, Relator: Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 29/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Acórdão 1769716, 07017670620238070018, Relatora: Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023 Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida com seus próprios fundamentos. Arcará a parte recorrente com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.